Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR A INDICAR BENS À PENHORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO OU MÁ-FÉ. EVENTUAL OCULTAÇÃO DE BENS. REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça na forma do art. 774, V, do Código de Processo Civil, não prescinde da caracterização de dolo ou má-fé por parte do devedor, que agiria no intuito de frustrar a execução.
2. O credor tem legítimo interesse na intimação do devedor para indicar bens passiveis de penhora, de sorte que, caso se silencie e posteriormente venha a ser encontrado patrimônio passível de responder pela dívida, reste configurado seu dolo ou má-fé, passível de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.